Tribunal: TJES
Processo: 5000450-21.2017.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2020-11-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000450-21.2017.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU VEICULOS S.A.
RECORRIDO: SERGIO LUIS GUMIERO
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.
REVISÃO CONTRATUAL. TARIFAS BANCÁRIAS. LEGALIDADE NA COBRANÇA NA TARIFA DE CADASTRO. ABUSIVIDADE NÃO RECONHECIDA. ILEGALIDADE NA COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS NÃO PRESTADOS. ILEGALIDADE NA COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1
. Tese d
o
Reque
rido
/Reco
rr
ente
:

A legalidade da cobrança da tarifa de cadastro, eis que o recorrido não possuía relação comercial, ou seja, não era cliente; a legalidade da cláusula que prevê o ressarcimento de serviços de terceiros, que foram desempenhados pelo agente bancário na realização de cotações em diversos bancos e nas providências para fechamento do negócio, dispensando o consumidor de comparecer a diversas agências bancárias, sendo este devidamente prestado; o seguro de proteção financeira fora devidamente facultado ao autor, tendo este autorizado expressamente a sua contratação e cobrança; e, a irregularidade na aplicação dos juros contratuais na devolução dos valores reconhecidos em sentença. Ao final, pugnou pela reforma da sentença para julgar improcedentes todos os pedidos autorais formulados.

2.
Tese
do Autor/Recorr
ido
:

Em contrarrazões,
em grosseiro resumo, reafirma a ilicitude na cobrança das tarifas reconhecidas na sentença, pugnando pela manutenção do julgado.

3. Sentença:
“
Pelo exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos autorais, para (1)
CONDENAR
o requerido BANCO ITAU VEÍCULOS S.A. a restituir ao requerente SERGIO LUIS GUMIERO, de forma simples, o valor de
R$ 93,50
(noventa e três reais e cinquenta centavos), referente à diferença entre a prática de mercado e a
Tarifa de Cadastro
cobrada;
R$ 298,52
(duzentos e noventa e oito reais e cinquenta e dois centavos), também de forma simples, relativo ao
Seguro prestamista;
e a quantia simples de
R$ 1.307,52
(mil trezentos e sete reais e cinquenta e dois centavos), referente aos
Serviços de terceiros não especificados
. Em relação à restituição das tarifas apontadas, aplica-se
até a citação
tão somente a correção monetária, a ser calculada segundo o IPCA-E.
Após o ato citatório
, incidirá apenas a taxa SELIC, que já incorpora correção monetária e juros legais, na forma do art. 406, do Código Civil (STF, RE 870947, Min. Luiz Fux). (2)
DECLARAR
improcedente o pleito relativo à devolução das demais tarifas
,
bem como a compensação por dano moral.
”.
4. Fundamentação:
Inicialmente,
conheço do recurso posto que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o apenas no efeito devolutivo.
A questão em análise exsurge de relação de consumo, de maneira que devem ser aplicadas, ao caso concreto, as disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor (CDC), sendo a recorrente a fornecedora e o recorrido o consumidor. A responsabilização no CDC é objetiva, de modo que basta a existência de nexo causal entre a conduta do agente e os danos perpetrados contra
o
consumidor.
Inicialmente, verifico que o comando sentencial reconhece a legalidade da tarifa de cadastro, que pode ser cobrada do consumidor, numa única oportunidade, no início do relacionamento, segundo entendimento pacificado no bojo do decidido no Tema
620
pelo STJ. Contudo, não verifico qualquer abusividade quanto ao valor cobrado. A utilização da média
praticada
pelo mercado, por si só, como parâmetro de abusividade, significa verdadeiro tabelamento de preços, sendo uma indevida intervenção econômica no mercado
à ser exercida
pela função judiciária. Apenas quando verificada a abusividade (cobrança de valor astronômico ou desproporcional) é que deve ser utilizada a média praticada pelo mercado para a fixação dos valores devidos. Dito isso, o valor cobrado não ultrapassa, sequer, o dobro do valor da média cobrada pelo mercado para a referida tarifa, não havendo que se falar em abusividade, na ausência de outros parâmetros trazidos pelas partes que possam ser utilizados pelo juízo para análise da situação.
Quanto ao seguro prestamista, acertada a sentença ao reconhecer a inexistência de oferta de outros produtos semelhantes praticados por outras instituições financeiras, tratando-se de verdadeira venda casada de produto, e, portanto, passível o reconhecimento de sua nulidade, com a consequente devolução dos valores por parte do agente financeiro. Da mesma forma, a cobrança de serviços de terceiros, sem qualquer individualização dos mesmos, não só fere o direito a informação, tratando-se de Cláusula Abusiva, como está em desacordo com o estabelecido no Tema 958 do STJ, independentemente destes terem sido efetivamente prestados ou não, estando correto o entendimento fixado no comando sentencial. Quanto ao questionamento dos juros moratórios fixados na sentença, em nenhum momento se faz menção a aplicação de juros contratuais, razão pela qual resta prejudicado o referido pedido de reforma.

5. Dispositivo:
Por tais razões,
CONHEÇO DO RECURSO E
DOU
-LHE

PARCIAL
PROVIMENTO
para reformar parcialmente a sentença e julgar improcedente o pedido de restituição da tarifa de cadastro cobrada, mantendo intocado o restante do comando sentencial. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento
.
É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.